Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. REEMBOLSO DE MATERIAL. DEVIDO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré (seguradora de saúde) é regida pela Lei no 9.656/98 e pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em consonância com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. É indevida a recusa na cobertura de exame, sob fundamento de que está excluído do contrato e do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a forma mais eficaz de definir o melhor tratamento, após análise detalhada do quadro clínico, não cabendo ao plano de saúde excluir de sua cobertura a prestação do exame recomendado ao segurado.
5. A negativa indevida de autorização para custeio do procedimento de ecocardiograma intracardíaco, com a utilização de cateter ECO ultrassom SoundStar, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e gera à segurada grande frustração, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.
6. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
7. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
8. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.